Tribunal: TJMT
Processo: 0008930-11.2017.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008930-11.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GUSTAVO VALDAMERI (VÍTIMA), CLEIVI ANITA ZANATTA VALDAMERI - CPF: 615.531.151-04 (VÍTIMA), ROGERIO VALDAMERI - CPF: 604.562.051-87 (VÍTIMA), RENATO JULIANO DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO - CARACTERIZAÇÃO DE CRIME ÚNICO E PENA-BASE INIDÔNEA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - APELANTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE BENS SUBTRAÍDOS LOGO APÓS O ROUBO - HOSPEDAGEM EM HOTEL COM DOIS AGENTES NÃO IDENTIFICADOS QUE SE EVADIRAM -
DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR - ESCUSAS DO APELANTE ISOLADAS E CONTRADITÓRIAS - JULGADOS DO TJMT
- CONDENAÇÃO MANTIDA - CONCURSO FORMAL DE CRIMES - PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS - ENUNCIADO CRIMINAL 34 DO TJMT - PENA-BASE - VALORAÇÃO NEGATIVA - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA - POSSIBILIDADE - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA - ENTENDIMENTO DO STJ - PENA-BASE REDUZIDA -
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA -
REGIME INICIAL SEMIABERTO - ARESTO DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO, APÓS DETRAÍDO O PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR.

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(TJMT, AP N.U 0008345-47.2018.8.11.0064)

“
Avultando dos autos elementos de convicção idôneos a desvelar, às expressas, a autoria delitiva do apelante, bem como a infirmar ou desacreditar o pretenso álibi por ele apresentado, sobretudo a partir das contradições [...] e do flagrante do réu na posse da res furtiva, impositiva a mantença da sentença condenatória.”
(TJMT, N.U 0003954-23.2014.8.11.0021)

“O roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos.”
(TJMT, N.U 0043496-09.2019.8.11.0042)

A premeditação do crime constitui fundamento idôneo à negativação da circunstância judicial referente à culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal nº 49).

Por sua vez, a
existência de duas majorantes autoriza a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (HC nº 505.435/SP; AgRg no HC nº 600.179/SP).

“Aplicada a pena [...] e, computado o período de prisão cautelar, nos moldes do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, permite-se o estabelecimento de regime inicial semiaberto.”
(TJMT, Ap nº 176942/2016
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008930-11.2017.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S):

RENATO JULIANO DOS SANTOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RENATO JULIANO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 179682), que o condenou por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], em concurso formal [duas vítimas] a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, I e II, c/c 70, ambos do CP - (fls. 222/229).

O apelante sustenta que: 1) não haveria prova para a condenação;

2) inexistiria concurso formal, mas crime único; 3) faria jus à redução da pena-base para o mínimo legal.

Pede o provimento para que seja absolvido e reduzidas as penas (fls. 234/246).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 248/271).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva – Absolvição do acusado, ao argumento de ausência de provas para embasar o édito condenatório – Autoria e materialidade devidamente demostradas no conjunto probatório – Depoimento seguro da vítima, somados as demais provas colhidas nos autos – Redução da pena-base – Impossibilidade – Censura basilar fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Existência de circunstância judicial desfavorável ao réu – Discricionariedade judicial fundamentada – Reconhecimento de crime único – Concurso formal de crimes configurado – Apelante que, mediante uma única ação, atingiu patrimônios individuais das vítimas – Precedentes STJ
– Pelo desprovimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – fls. 290/300)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data de 21 de setembro de 2017, por volta das 02h00min., em uma residência particular, localizado na Rua Galo, São Cristóvão, nesta urbe, o denunciado RENATO JULIANO DOS SANTOS em concurso de agentes com mais dois comparsas ainda não identificados, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraiu para si ou para outrem, 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) camionete HILUX, 01 (um) notebook Vaio, 02 (dois) relógios, 03 (três) TV’s marca Samsung, 10 (dez) litros de whisky, 01 (um) óculos, 01 (uma) corrente de ouro, 01 (uma) pulseira de ouro, 02 (duas) alianças, 06 (seis) jogos de facas, e ainda diversas joias de propriedade das vítimas Rogério Valdameri, Gustavo Valdameri e Cleivi Anita Zanatta Valdameri. [...]

Por isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de RENATO JULIANO DOS SANTOS, como incurso no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal [...]
”
(Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides, promotora de Justiça - fls. 11/13).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“
No que pertine à materialidade delitiva, tenho que a mesma resta devidamente demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fl. 09), boletim de ocorrência (fl. 27), termo de exibição e apreensão de fl.12, termo de entrega (fl.17), sem embargo de menção as demais provas coligidas aos autos.
[...]

As vítimas não reconheceram o acusado como sendo um dos três atentes criminosos que comandaram a ação criminosa, mesmo elas tendo visualizado eles, ou seja, podendo reconhece-las. Todavia, elas relataram que durante o desenrolar da ação um desses três agentes ligou para outras pessoas ajudarem na conclusão do assalto, porém, nenhuma das vítimas viu o rosto dessas pessoas que chagaram depois na residência, não se sabendo ao certo quantos eram, se uma, duas ou mais pessoas.

Logo, bem possível que o acusado possa ser uma dessas pessoas que chegaram na residência já no fim do roubo, cujo rosto as vítimas não viram.

Mas o acusado, tanto na fase administrativa (fl.21), como em juízo (fl.99), negou a pratica do crime, dizendo que chegou na Cidade de Lucas do Rio Verde/MT, onde foi preso em flagrante na posse de parte da res furtiva, antes mesmo da ocorrência do crime, ou seja, no dia anterior a sua prisão, e que ao decorrer da madrugada, sendo usuário de substância entorpecente, encontrou um conhecido dirigindo a caminhonete produto do crime, ocasião em que as pessoas que estavam no veiculo o convidaram para ir ate o hotel, e por estar com fome e precisando tomar um banho aceitou.

Por sua vez, o policial militar de Lucas do Rio Verde, que efetuou a prisão do réu, Ademil Sebastiao Bomdespacho (fl. 119), declarou que [...]

No hotel, foi encontrado um aparelho celular de uma das vitimas, além da caminhoneta Hilux.

Então, o cerne da questão consiste na seguinte pergunta, o fato do acusado ter sido preso em flagrante na posse de parte da res furtiva, em uma cidade vizinha, poucas horas após o roubo, quando sabido que estava na companhia de outras pessoas que se evadiram do local, é suficiente para um decreto condenatório ou de fato, o acusado apenas estava no local errado, na hora errada, com pessoas erradas, como alega?

O norte para a resolução da demanda nos é dado pela dicção do art. 156, do CPP, que dispõe que a prova da alegação incumbe a quem a fizer.

Diante de tal premissa, certo é que há forte entendimento consolidado pela jurisprudência no sentido de que nos crimes patrimoniais, o fato da res furtiva ter sido encontrada em posse do acusado gera a presunção da autoria e inverte o ônus da prova. [...]

E mesmo que se insurja a defesa contra tal entendimento, invocando a presunção de inocência, tenho que referido princípio não desincumbe o acusado de seu ônus. Isso porque, a acusação cabe, diante do principio da inocência, a prova quanto a materialidade do fato (sua existência) e de sua autoria, mas não se impõe a ela o ônus do demonstrar a inexistência de qualquer situação excludente da ilicitude ou mesmo da culpabilidade. O CPP é bastante claro em seu art. 156, quando determina que a prova da alegação incumbe a quem a fizer. Portanto, cabe ao acusado comprovar o álibi que apresentou, não bastando sua mera alegação.

Ora, se o acusado, preso em flagrante poucas horas depois do crime de roubo na posse da res furtiva, diz que apenas estava na hora errada, com as pessoas erradas, incumbe a ele demonstrar, mesmo que de forma precária, tal situação, ao menos a colocar dúvida no órgão julgador.

Bastaria anexar algum documento que demonstrasse que embarcou em um ônibus de linha antes do roubo ou apresentar uma testemunha que confirmasse sua versão, para incutir a dúvida no juízo. E como não o fez, tenho que a tese acusatória ganha vigor suficiente para um decreto condenatório.

De outra banda, no que toca ao argumenta da defesa técnica no sentido de que a majorante do emprego de arma de fogo deve ser decotada, em virtude da apreensão de um simulacro com o acusado, no momento de sua prisão em flagrante,

tenho que a mesma não merece acolhida, haja vista que, Segundo a vitima Rogerio Valdamieri (fl. 98), sob o crivo do contraditório, relatou que os agentes criminosos estavam de posse de uma espingarda de dois canos, não apreendida, e que escutou um tiro, antes dos assaltantes adentrarem na residência, sendo cediço que a apreensão da arma não é necessária para a incidência da causa de aumento de pena, nos termos do enunciado n. 01, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT.

Por outro lado, no que tange a majorante da restrição da liberdade das vitimas, de fato, não há como se saber se o tempo utilizado pelos agentes criminosos mantendo as vítimas reféns foi menos ou mais do que suficiente para a execução do crime, haja vista que os agentes subtraíram muitos objetos da residência, de modo que a dúvida deve beneficiar o réu.

Por fim, na espécie, entendo que deve incidir a regra do concurso formal de crimes, prevista no art.70, caput, do CP, a teor do que dispõe o enunciado n. 34 do e. TJ/MT, na medida em que o fato de as Vitimas pertencerem a uma mesma família não faz comuns os bens lesados, razão pela qual tenho que deve ser considerado a subtração, ao menos, duas pessoas diferentes, o casal proprietário da residência, diante da qualidade dos objetos subtraídos, narrados pelas vítimas (fl. 15/vº, p. ex.), como relógio feminino, litros de whisky, etc. [...]

Por todo o exposto, julgo procedente a ação penal, para CONDENAR Renato Juliano dos Santos, já qualificado, nas penas do art. 157, antigo § 2º, I e II, cumulado com a regra do art. 70, caput, ambos do Código Penal
. [...]

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, evidente que o crime fora premeditado [...], circunstância corroborada pelos relatos de Cleivi Anita Zanatta Vadamari em juízo, que soube através de uma funcionária que seis homens estavam parados em motocicletas em frente a sua residência, dias antes do crime, fato que lhes chamou a atenção. [...] As circunstâncias do crime pesam em desfavor do acusado, sendo aqui utilizadas a majorante do uso de arma de fogo. [...]

Após as circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. [...]

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no inciso II, d § 2º, do art. 157, do CP, referente ao concurso de agentes, aumento a penas em 1/3 (um terço) fixando-a de modo provisório em 08 (oito) anos de reclusão. Além, diante da incidência da regra do art. 70, caput, do CP, e levando-se em consideração o número de informações, 02 (duas), aumento a pena do réu em 1/6 (um sexto), fixando-a de modo definitivo em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, à mingua de causa de diminuição de pena. [...] 50 (cinquenta) dias-multa.

[...] no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu. [...]

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, mas concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque respondeu a boa parte da ação penal solto”.
(Anderson Candiotto, juiz de Direito - fls. 222/229)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão (fls. 20) e Termo de Entrega (fls. 27), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Ademil Sebastião Bondespacho e Fernando Rosa Damasceno (fls. 16/17 e 18/19) e as vítimas Gustavo Valdameri (fls. 21/22), Rogério Valdameri (fls. 24/25), e interrogado o apelante RENATO JULIANO DOS SANTOS (fls. 31/32).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das vítimas Cleivi Anita Zanatta Valdameri,
Gustavo Valdameri
e
Rogério Valdameri, dos policiais militares Ademil Sebastião Bondespacho e Fernando Rosa Damasceno, bem como
o interrogatório do apelante
RENATO JULIANO DOS SANTOS
(Relatório de Mídias de fls. 282).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 21.9.2017, aproximadamente 2h, na residência localizada à Rua do Galo, s/nº, no Município de Sorriso-MT, as vítimas Rogério Valdameri e Cleivi Anita Zanatta Valdameri encontravam-se dormindo quando ouviram um disparo de arma de fogo. Ao levantarem se depararam com 3 (três) agentes criminosos no interior do quarto do filho do casal [Gustavo Valdameri]. A vítima Rogério Valdameri entrou em luta corporal com um dos agentes criminosos, sendo posteriormente amarrado junto com seu filho Gustavo Valdameri, com as mãos voltadas para trás e deitados no chão do quarto enquanto os autores do roubo, mediante ameaça à vítima Cleivi Anita Zanatta Valdameri, exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram
uma camionete Hilux SW4, placas PWY 2058; um aparelho celular, marca Iphone; um
notebook
, marca Vaio; um relógio feminino, marca Mkoors; um relógio masculino, marca Armani; 3 (três) Televisões, marca Samsung; 10 (dez) litros de whisky; um óculos de sol feminino, marca Police; uma corrente, uma pulseira e duas alianças de ouro; 6 (seis) jogos de facas, e diversas joias de propriedade das vítimas Rogério Valdameri e Cleivi Anita Zanatta Valdameri. O apelante foi preso em flagrante por volta das 5h, no hotel localizado à Avenida Goiás, Bairro Alvorada, no Município de Lucas do Rio Verde, na posse camionete Hillux e do celular
Iphone
roubados (fls. 11/13);

-
Ademil Sebastião Bondespacho e Fernando Rosa Damasceno [policiais militares], nas duas fases da persecução penal, relataram trabalharem no Município de Lucas do Rio Verde e terem recebido informação sobre o roubo da camionete no Município de Sorriso;
“por volta de umas 05:00 da manhã recebemos informação de que havia uma caminhonete SW4 com três elementos no bairro Veneza, mas não conseguimos localizar essa caminhonete; quando estava retornando em direção ao quartel, passando pelas proximidades do rodoviária vimos veículo no pátio de um hotel; perguntamos ao proprietário quem estava com aquela caminhonete e ele falou tem três cidadãos com essa caminhonete e estavam hospedado em um quarto; batemos na porta [...] RENATO estava sozinho; com RENATO foi encontrado um aparelho celular e ele nos informou que as outros dois comparsas que estaria com ele teriam ido até a Rodoviária, mas não conseguimos localiza-los”
(fls. 16/19 e
Relatório de Mídias de fls. 282);

- Gustavo Valdameri [vítima], na fase policial, afirmou que
“foi acordado com duas pancadas forte na porta da sala que dá acesso aos quartos e logo em seguida ouviu um tiro; [...]
três suspeitos entraram em seu quarto e um deles apontou a arma em sua direito e já chegaram pegando seu celular, abrindo o guarda roupa; nesse tempo seu pai saiu do quarto dele e entrou em luta corporal com um dos suspeitos e sua mãe logo em seguida também chegou pedindo para que o pai parasse pois havia mais suspeitos e todos estavam armados; [...] os suspeitos o amararam no chão juntamente com seu pai; sua mãe também ficou deitada no cheio, porém, sem ser amarrada, sendo que ela de vez em quando atendia os pedidos dos suspeitos; [...] ficaram o tempo todo os suspeitos ameaçando seu pai de morte e pedindo arma e dinheiro; após os suspeitos pegarem os objetos que eles queriam um dos suspeitos fez ligações para o número 66 99931 3612 do aparelho celular de sua mãe para uma pessoa de acunha “Jacaré” pedindo para buscá-los; após a ligação sua mãe abriu o portão e retornou ao quarto e logo após os suspeitos foram embora”
(fls. 21/22). Na instrução, confirmou seu depoimento extrajudicial e revelou que o roubo perdurou por aproximadamente 1h (Relatório de Mídias de fls. 282);

-

Cleivi Anita Zanatta Valdameri [vítima], em Juízo, narrou toda a dinâmica do roubo [tiro efetuado na porta da residência, visualização dos ladrões no quarto de seu filho, luta corporal entre seu marido e um dos criminosos, filho e marido amarrados com as mãos para trás, subtração de diversos bens sob ameaça com arma de fogo] e revelou que, além dos agentes que entraram em residência, visualizou outros dois criminosos que estavam do lado de fora, sendo obrigada a abrir o portão para que eles entrassem no pátio da residência; as duas pessoas que estavam no quintal chegaram depois de uma ligação feita pelo seu celular, por um dos três autores diretos do roubo que entraram na sua casa; os assaltantes permaneceram cerca de 1h na residência (
Relatório de Mídias de fls. 282)
;

-
Rogério Valdameri [vítima], tanto em sede policial quanto na instrução, corroborou integralmente os depoimentos das vítimas supracitadas (fls. 24/25 e
Relatório de Mídias de fls. 282)
;

-
RENATO JULIANO DOS SANTOS [
apelante], perante o Delegado de Polícia, aduzir que
“estava no hotel dormindo quando foi acordado pelos policiais militares; chegou em Lucas do Rio Verde no dia 20/09/2017 por volta das 17:00 horas; ao chegar na cidade ficou andando pelas ruas e quando já estava amanhecendo o dia de hoje encontrou um colega da cidade de Sorriso conhecido por ‘Menor’ e ele lhe convidou para ir ao hotel com ele e mais um outro rapaz; aceitou o convite pois queria tomar um banho; ao chegar no quarto do hotel seu colega ‘Menor’ e o outro rapaz saíram dizendo que iriam cortar o cabelo”
(fls. 31/32
). Em Juízo, alegou ter ido até Lucas do Rio Verde um dia antes do roubo para ser internado na Clínica de recuperação de dependência química; tinha uma vaga reservada na clínica; saiu de casa apenas com o valor da passagem de ônibus; chegando em Lucas do Rio Verde ficou na rua usando drogas com outros usuários; de madrugada, duas pessoas que estavam na camionete roubada lhe abordaram e lhe convidaram pra ir pro hotel, conhece apenas o passageiro da camionete como “Menor”, não sabe onde eles residem; as duas pessoas que o levaram ao hotel
“saíram pra comprar lanche”
(
Relatório de Mídias de fls. 282)
.

Dito isso, vejamos.

O apelante foi preso em flagrante na posse de parte dos bens subtraídos das vítimas
Rogério Valdameri e Cleivi Anita Zanatta Valdameri
[camionete hillux e aparelho celular
Iphone
], menos de 2h após o crime, no município vizinho [Lucas do Rio Verde] da ocorrência do roubo [Sorriso].

Os policiais militares
Ademil Sebastião Bondespacho e Fernando Rosa Damasceno foram uníssonos em asseverar que o apelante RENATO JULIANO DOS SANTOS estava hospedado em hotel juntamente com outros dois agentes [não identificados], os quais evadiram instantes antes da abordagem policial
.

A escusa do apelante no sentido de que estava na companhia dos condutores do veículo roubado, apenas para “tomar um banho e descansar no hotel”, não se mostra suficiente para eximi-lo da responsabilização penal, sobretudo por não ter informado os nomes e endereços das pessoas com quem se hospedou.

Outrossim, a versão que se encontrava no Município de Lucas do Rio Verde apenas para tratamento em clínica de recuperação de dependentes químicos afigura-se isolada, mormente porque não apresentou qualquer documento da referida clínica, embora tenha afirmado, em Juízo, que possuía uma vaga de internação previamente reservada.

Ademais, a passagem de ônibus apresentada pelo apelante, referente ao trajeto Sorriso/Lucas do Rio Verde, datada de 20.9.2017, às 16h20m, não comprova que embarcou no transporte coletivo e mesmo que tenha ido até Lucas do Rio Verde, não afasta a possibilidade de estar em Sorriso, no momento do crime, sopesado a data e horário do roubo [21.9.2017 – 2h] e a distância dentre os municípios [67,8km].

Registre-se, ainda, que o apelante se contradisse sobre onde os demais agentes encontravam-se no momento da abordagem policial, ora afirmando que saíram para “cortar o cabelo” (fls. 31/32), ora para “comprar lanche” (Relatório de Mídias de fls. 282).

Note-se que a apreensão de bens subtraídos na posse do apelante, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em fragrante, a não comprovação de seu álibi e a ausência de justificativa plausível para a posse da
res furtiva
, somados, comprovam a autoria delitiva atribuída ao apelante.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(TJMT, AP N.U 0008345-47.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019)

“
Avultando dos autos elementos de convicção idôneos a desvelar, às expressas, a autoria delitiva do apelante, bem como a infirmar ou desacreditar o pretenso
álibi
por ele apresentado, sobretudo a partir das contradições [...] e do flagrante do réu na
posse
da
res

furtiva
, impositiva a mantença da sentença condenatória.
”
(N.U 0003954-23.2014.8.11.0021 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 15.2.2016)

Logo, a responsabilização penal de RENATO JULIANO DOS SANTOS deve ser preservada.

Quanto ao concurso formal, verifica-se terem sido subtraídos bens móveis pertencentes às 2 (duas) vítimas, quais sejam
veículo,
aparelho celular e jogos de faca de
Rogério Valdameri e
notebook
, joias, óculos de sol e relógio de Cleivi Anita Zanatta Valdameri (Relatório de Mídias de fls. 282).

Se praticado o crime de roubo
“em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
(TJMT, Enunciado Criminal 34).

Nesse sentido, destaca-se julgado desta e. Câmara:

“O
roubo
perpetrado contra diversas
vítimas
, ainda que ocorra em um
único
evento, configura o
concurso

formal
e não o
crime único
, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos.”
(N.U 0043496-09.2019.8.11.0042 -
Relator: Des. Paulo da Cunha - P
rimeira Câmara Criminal - 23.7.2021)

Assim sendo, o concurso formal deve ser mantido.

Em relação à dosimetria, vejamos.

O Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, ao negativar a culpabilidade [crime premeditado] e as circunstâncias [emprego de arma de fogo].

A premeditação do crime constitui fundamento idôneo à negativação da circunstância judicial referente à culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal nº 49).

Por sua vez, a
existência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2º, I e II) autoriza a utilização de uma delas [emprego de arma de fogo] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Não obstante, o c. STJ considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (HC nº 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC nº 600.179/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa não há agravantes e atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória - 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa -.

Na terceira fase, preserva-se a causa de aumento do concurso de pessoas [CP,
157, § 2º-A, I] na fração mínima de 1/3 (um terço) e o concurso formal em 1/6 (um sexto), considerado o número de delitos [dois], de modo a totalizar as
penas definitivas do apelante em
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Por fim, c
onstata-se que o apelante foi preso em flagrante no dia 21.7.2017 (fls. 69) e obteve liberdade provisória no dia 19.12.2017 (fls. 148), de modo que permaneceu segregado preventivamente por 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias.

A dedução do período de custódia cautelar [4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias] da pena definitiva [
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias]
enseja a modificação do regime inicial aplicado na sentença, por totalizar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, ser o apelante primário e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis (CPP, art. 387, § 2º).

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Aplicada a pena [...] e, computado o período de prisão cautelar, nos moldes do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, permite-se o estabelecimento de regime inicial semiaberto.”
(Ap nº 176942/2016 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza -

Segunda Câmara Criminal - 3.4.2017)

Desse modo, o apelante faz jus ao regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
e, detraído o período de prisão preventiva, estabelecer o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021